Tribunal: STF
Processo: ARE 1305501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interposto por Jacira Lemos Barrozo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. SUJEITO ATIVO. INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FATOS NOVOS. ALEGAÇÕES FINAIS. APRECIAÇÃO. JUSTA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. DELAÇÃO PREMIADA. PROVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABRANDAMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. 
    I - A doutrina e a jurisprudência pátria consagraram o entendimento de que o inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal, que pressupõe, apenas, a existência de elementos que forneçam subsídios à atuação do órgão ministerial, como, por exemplo, um procedimento administrativo. 
    II - O oferecimento da denúncia sem a observância dos prazos legais configura apenas mera irregularidade e não causa de nulidade processual. 
    III - Não há nulidade na sentença que deixa de refutar todas as teses defensivas trazidas em sede de alegações finais, uma vez que, tendo o magistrado optado pela tese sustentada pelo órgão ministerial, ele, reflexamente, afasta algumas teses aviadas pela Defesa. 
    IV - Presentes os indícios de autoria e materialidade do crime do art. 89 da Lei 8.666/93 quando do oferecimento da denúncia, não há se falar em ausência de justa causa para a propositura da ação penal. 
    V - Admite-se que o delito previsto no art. 89 da Lei de Licitações seja imputado não só ao administrador que detém o poder decisório acerca da legalidade, conveniência e oportunidade da contratação mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, mas também àquele que concorreu para tal evento, nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal, como também no parágrafo único do referido artigo 89. Desta forma, a caracterização da participação no crime independe do fato deste ser próprio, admitindo-se a incidência da norma de extensão até mesmo em desfavor daquele que não detém a qualidade de servidor público, mas concorre para a prática delituosa. 
    VI - O delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 - por falta de previsão da modalidade culposa - pressupõe, para efeito de sua tipificação, além do necessário dolo simples ou genérico, traduzido na vontade livre e consciente de contratar com dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, a comprovação do dolo específico, consistente na intenção de causar prejuízo ao erário, ou mesmo a comprovação de que a conduta tenha causado efetivo prejuízo aos cofres públicos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 
    VII - O concurso de pessoas exige, como um de seus requisitos, a existência de liame subjetivo entre os agentes, entendido como vínculo psicológico que os une para a prática da mesma infração penal. Não se conseguindo demonstrar o liame subjetivo entre os autores, as condutas deverão ser analisadas isoladamente. 
    VIII - Os depoimentos prestados por quem foi beneficiado pelo instituto da delação premiada possuem valor probatório, podendo ser utilizados para lastrear a condenação dos envolvidos no delito, quando amparados por outros elementos de prova. 
    IX - Os advogados gozam de inviolabilidades por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos do art. 133, da Constituição Federal, todavia, consoante julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: "A inviolabilidade do advogado, prevista no art. 133 da Constituição Federal, não é absoluta, já que pressupõe o exercício regular e legítimo de sua atividade profissional, que se revela incompatível com práticas abusivas ou atentatórias à dignidade da profissão ou às normas ético - jurídicas que lhe regem o exercício." (RI -IC 44.930/RR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 07/10/2014). 
    X - A existência de esquema ilícito que compromete a eficiência e credibilidade da Administração Pública perante a sociedade em geral, mormente quando os fatos foram noticiados em todos os jornais do país e envolveram valores exorbitantes, justificam a exasperação da pena -base em razão da análise desfavorável das consequências do crime. 
    XI - O aumento de pena efetivado pela valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução quando se mostrar exacerbado. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime descrito no artigo 89 da Lei 8.666/93, o aumento deverá situar-se em torno de três meses. 
    XII - Na fixação da pena pecuniária, o Julgador deverá observar o teor do disposto no art. 99 da Lei 8.666/93, de forma a adotar valor percentual que corresponda à vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Não havendo nos autos elementos a indicar o valor determinado da vantagem efetivamente obtida, ou ao menos potencialmente auferível pelo réu, mostra-se mais razoável a fixação da pena de multa no percentual mínimo. 
    XIII - Preliminares rejeitadas. Desprovidos os recursos do Ministério Público e dos réus Carlos Eduardo Bastos Nonô e Carlos José de Oliveira Michiles. Parcialmente providos os dos réus Maurício Gomes Lima e Jacira Lemos Barrozo.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XIII, LIV, LV; 129, VIII; 133 e 144, § 4º, todos da CF. Sustenta:
          (i) “o total equívoco do recebimento da denúncia dos autos de origem ao presente instrumento antes do recebimento da Defesa Prévia, afrontando o art. 514 do CPP”; 
          (ii) “a condenação desta peticionária caracteriza asserções de entendimento inconciliável, afrontando os princípios pétreos constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, de aplicação cogente em todos os níveis judiciais”; 
          (iii) “inexiste Inquérito Policial em relação a esta ora Recorrente que possa ter servido de lastro ao libelo”;
          (iv) “foram apresentadas diversas petições de FATO NOVO de intrínseca relação com o presente feito, as quais sequer foram lançadas pelo MM Juízo em sua Sentença, tampouco consideradas pela Segunda Instância, o que gera sua nulidade total, pelo princípio do contraditório e ampla defesa”; 
          (v) “a Lei Maior do País não concedeu ao Ministério Público o poder de investigação, corroborando, comprovando tudo quanto foi apontado por esta Recorrente nos presentes autos quanto à irregularidade total do processo”;
          (vi) “esta Recorrente pugna pela absolvição também com o fundamento de não haver prova suficiente para a sua condenação, posto que para a configuração do crime imputado é necessária a competência do agente para a prática do ato, o que não ocorre no presente caso”; 
          (vii) “o acolhimento da Denúncia não atentou ao prazo legal de sua apresentação, visto que já tal prazo já estava totalmente decadente quando a Denúncia foi apresentada”; 
          (viii) “não é cabível arrolar Advogado, no caso presente esta Recorrente, no seu exercício profissional, como ré em ação criminal por ter exarado PARECER OPINATIVO, no cumprimento do seu dever funcional, com base em instrução do processo administrativo”.
    3. Em petição protocolada em 30.01.2021 (Pet. 5.622/2021), a parte recorrente alega que inexiste “a prevenção alegada para a distribuição deste feito para S.Exa. Ministro ROBERTO BARROSO”. 
    4. O recurso é inadmissível. 
    5. Quanto à alegação de inexistência de prevenção deste processo à minha relatoria, o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) assentou que “[d]iante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, mantenho a distribuição do feito para o Ministro Roberto Barroso”. 
    6. No mais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    7. Ainda: o STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184). 
    8. E mais: “o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que não é absoluta a inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações, o que não infirma a abrangência que a Magna Carta conferiu ao instituto” (HC 69.085, da relatoria do ministro Celso de Mello)” (AI 747.807-AgR, Rel. Min. Ayres Britto). 
    9. Por fim, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 127, § 1º, 129, CAPUT E INCISO I, E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.727/MG. TEMA 184. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Jacira Lemos Barrozo. 
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator